Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está lastreada em conjunto probatório harmônico, apontando o réu como autor do delito de tráfico.
2. Os depoimentos dos agentes policiais que estavam presentes no momento dos fatos têm valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente se não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se a ré possui condenação definitiva por crime da mesma natureza.
4. Recurso conhecido e desprovido.